Tribunal: TJBA
Processo: 0339105-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339105-39.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO GABRIEL MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
D.P.E

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e OUTRO

Advogado(s)
:
DIANA VILAS BOAS JUCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO DANO. HIPÓTESE EM EXAME. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.
INDENIZAÇÃO. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS ADVOCATÍCIOS EM 05%(CINCO POR CENTO).
SUSPENSA EXIGIBILIDADE, ANTE A GRATUIDADE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0339105-39.2013.8.05.0001
, da Comarca desta Capital, em que figura como apelante e apelados as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões abaixo alinhadas.

Salvador, data registrada no sistema.